Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707284-98.2018.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Raimundo Nonato Cavalcante Apelado: Studio do Corpo Camaleão Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Raimundo Nonato Cavalcante (Id. 16959991) contra a sentença (Id. 16959987) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente. O presente recurso foi julgado pela Egrégia Terceira Turma Cível que, ao apreciar a questão de fundo submetida à análise, deu parcial provimento ao aludido recurso (Id. 40166287). Em seguida a advogada da parte autora formulou requerimento com o intuito de obter a suspensão do curso do processo com fundamento no art. 313, inc. IX, do CPC, por se encontrar gestante e com o parto programado para o dia 20 de outubro de 2022 (Id. 40375030). Verifica-se que o referido prazo de suspensão de 30 (trinta) dias transcorreu sem a interposição de recurso. Por isso não subsiste o interesse na obtenção da suspensão do curso processual. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que certifique o transcurso do prazo para a interposição de eventual recurso. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator